Tribunal: TJSP
Processo: 2182717-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Termo de cessão de crédito apócrifo – Determinação judicial para que a cessionária apresente documento contendo as assinaturas e intimação do cedente para se manifestar sobre a operação – Adequação – Diligência que visa aferir a titularidade e a exigibilidade do crédito – Recurso improvido."